Tribunal: TJBA
Processo: 8007397-08.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007397-08.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE FRANCISCO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRA TEIXEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTA. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDÉBITO REPETIDO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica referente a contratos de empréstimos consignados e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

2. Na hipótese, a prova pericial grafotécnica constatou a falsidade da assinatura no contrato apresentado (ID 80689596).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se há responsabilidade civil do banco em razão da contratação fraudulenta não reconhecida pelo consumidor;

(ii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido;

(iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. Responsabilidade objetiva da instituição financeira reconhecida diante da contratação fraudulenta, em consonância com a Súmula nº 479/STJ e o disposto no art. 14 do CDC.

4. Manutenção do valor da indenização por dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e conforme precedentes do TJBA.

5. Manutenção da repetição do indébito em dobro, independentemente de má-fé, à luz do entendimento consolidado no REsp 676.608/RS do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos oriundos de fraude interna, ainda que cometida por terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ e do art. 14 do CDC. 2. A indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e adequada, considerando a natureza da lesão e os precedentes da Corte. 3. A repetição do indébito, em dobro, é devida nos casos de cobrança indevida, independentemente de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007397-08.2023.8.05.0113, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, tendo como
Apelante BANCO FICSA SA e como Apelado JOSE FRANCISCO SILVA SANTOS .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA